Tribunal: TJDFT
Processo: 0700369-73.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAS/DF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. SEM REGISTRO NA ANVISA. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo INAS/DF contra a decisão que antecipou os efeitos da tutela para determinar o fornecimento do medicamento HOH OIL FULL SEPECTRUM 3000MG (produto derivado de Cannabis) à Agravada, no prazo de 5 dias, sob pena de sequestro de verba pública.
2. O Agravante sustenta ausência de probabilidade do direito, caráter satisfativo da liminar deferida contra a Fazenda Pública e perigo de irreversibilidade da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, para imputar ao Poder Público o fornecimento de medicamento importado derivado de Cannabis, não padronizado e sem registro na ANVISA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão de tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
5. Consta nos autos laudo médico informando que a Agravada fez uso de diversas medicações, sem sucesso, para o tratamento de dor crônica refratária e confirma que o uso da medicação pleiteada melhora a sua qualidade de vida, com menos efeitos colaterais.
6. Consoante a tese firmada no Tema Repetitivo no 106 do STJ, (RE 1.657.156/RJ), a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (não padronizados), exige a presença de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado atestando a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento; b) hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados.
7. No caso, o produto HOH OIL FULL SEPECTRUM, além de não estar incorporado em atos normativos do SUS, não possui registro na ANVISA; portanto, não resta satisfeito o terceiro requisito fixado pelo STJ.
8. Ademais, nos termos do Enunciado no 18 do FONAJUS/CNJ, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica; no caso, é recomendável prévia manifestação do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – NATJUS, instituído pelo TJDFT por meio da Portaria GPR 1170, de 4/6/2018.
9. Ausente a probabilidade do direito invocado, diante do caráter satisfativo (Lei no 8.437/1992, art. 1o, § 3o) e da irreversibilidade da liminar concedida, a decisão do Juízo de origem deve ser reformada.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão interlocutória reformada para indeferir o pedido de tutela de urgência da Agravada. Sem custas e sem honorários advocatícios.
______
Dispositivos relevantes citados: LODF, art. 207, XXIV; CF/1988, art. 197; Lei no 8.437/1992, art. 1o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 106 do STJ, RE 1.657.156/RJ; TJDFT, Acórdão 1943476, 0732864-44.2024.8.07.0000, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, j. 07/11/2024.